Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-12.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0704229-12.2018.8.07.0017 AGRAVANTE: CELMÁRIO DE SOUZA LIMA AGRAVADOS: RENEI MATIAS DE SOUZA, MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CELMÁRIO DE SOUZA LIMA contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial manejado, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal. Com efeito, a parte agravante havia interposto agravo interno (ID 61494649) contra a decisão de ID 60460924, não conhecido porquanto manifestamente incabível, consoante a decisão de ID 62633661. Ato contínuo, o agravante interpôs o agravo de ID 63622012, que também não foi conhecido, conforme decisão de ID 64594675, por força do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Ainda inconformado, maneja o presente agravo regimental/interno, pretendendo a reconsideração da decisão de ID 64594675, bem como, repisa os fundamentos lançados no recurso especial. Verifico óbice ao conhecimento do recurso interposto. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal. O escoamento do prazo legal para impugnar, pelas vias cabíveis, a decisão de ID no 60460924 (juízo negativo de admissibilidade) acarreta o trânsito em julgado. Isso porque a interposição de recursos manifestamente incabíveis não interrompe a fluência do prazo recursal (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.467.456/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Dessa forma, a decisão que inadmitiu o recurso especial (ID 60460924) já foi alcançada pela preclusão máxima. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 65596852. Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004